Tribunal: TJSP
Processo: 1011399-68.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO – Não recolhimento da taxa judiciária – Deserção – Ocorrência – Infringência ao art. 1007, do CPC – Recurso da Associação Cooperativa Pro-moradia Nacional não conhecido.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cooperativa que não possui natureza jurídica daquelas tradicionais, não passando de forma encontrada para a comercialização de imóveis em construção – Legitimidade passiva das

Ementa:
APELAÇÃO – Não recolhimento da taxa judiciária – Deserção – Ocorrência – Infringência ao art. 1007, do CPC – Recurso da Associação Cooperativa Pro-moradia Nacional não conhecido.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cooperativa que não possui natureza jurídica daquelas tradicionais, não passando de forma encontrada para a comercialização de imóveis em construção – Legitimidade passiva das pessoas que figuraram na cadeia de fornecimento – Configuração - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Necessidade – Rescisão do instrumento – Restituição das parcelas pagas pelo comprador, de forma imediata e de uma só vez, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor – Juros de mora incidentes a partir da citação – Dano moral - Pedido de aumento do montante arbitrado na sentença - Possibilidade - "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Majoração para R$ 10.000,00 - Recurso provido.